Tribunal: TJES
Processo: 5017879-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017879-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Rosimeria dos Santos Oliveira, Gustavo Oliveira Ricardo e Henrique Oliveira Ricardo contra acórdão que deu provimento à apelação de Washington Santos Ricardo para reduzir alimentos de 30% para 20% do salário-mínimo. Os embargantes alegam omissão e contradição, defendendo que o acórdão teria utilizado a constituição de nova família como fundamento principal para a minoração, bem como deixado de analisar a ausência de prova de alteração da capacidade financeira do alimentante e a real necessidade do filho maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ou contradição quanto aos fundamentos utilizados para reduzir a verba alimentar; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes, mas não quando a conclusão do julgamento é contrária ao interesse do embargante. 5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e exaustiva a matéria controvertida, não havendo omissão nem contradição nos fundamentos adotados. 6. As alegações apresentadas revelam mero inconformismo com o resultado, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios. 7. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos como sucedâneo recursal para promover o rejulgamento da causa quando inexistentes vícios na decisão embargada (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 9. A inexistência de omissão ou contradição afasta a possibilidade de integração do julgado por embargos de declaração. 10. A discordância da parte com a conclusão do acórdão não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios. 11. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do resultado do julgamento quando manejados sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019139-28.2019.8.08.0048

EMBARGANTES: ROSIMERIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

EMBARGADO: WASHINGTON SANTOS RICARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 16816778) opostos por ROSIMERIA DOS SANTOS OLIVEIRA, GUSTAVO OLIVEIRA RICARDO E HENRIQUE OLIVEIRA RICARDO, representados pela Douta Defensoria Pública Estadual, em face do v. acórdão (evento 12859545) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por WASHINGTON SANTOS RICARDO para reformar a r. sentença e reduzir a verba alimentar do patamar de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de omissão e contradição. Alega que o julgado, embora tenha citado a tese do STJ de que "
a constituição de nova família ou a superveniência de outro filho não implica, por si só, na revisão dos alimentos
", teria se utilizado exatamente deste fato como fundamento principal para a minoração, incorrendo em contradição; Aduz, ainda, omissão crucial, pois o Colegiado teria deixado de analisar o argumento central das contrarrazões, qual seja, a total ausência de prova da efetiva alteração da capacidade financeira do genitor, que não teria demonstrado sua hipossuficiência. Por fim, aponta omissão quanto à análise da real necessidade do filho maior, afirmando que o acórdão presumiu sua capacidade laboral baseando-se unicamente na idade (quase 20 anos), sem analisar se o alimentando estuda ou cursa ensino técnico, em suposta afronta à Súmula 358 do STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a questão central – a alegada impossibilidade de acesso à mídia gravada da audiência – foi devida e exaustivamente analisada. Em tópico preliminar, o voto condutor fez constar expressamente o fato de que, apesar de alegar a indisponibilidade do link de acesso à audiência, o próprio apelante fez menção aos depoimentos em suas alegações finais, além de não ter arguido cerceamento de defesa no momento oportuno.

Por certo, o fato de a conclusão do julgamento – mesmo após a análise de todo o conjunto probatório – ter sido em sentido oposto ao almejado pela parte ora embargante não constitui omissão, mas sim o próprio mérito.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.